Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709967-77.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO MASTER S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por CARMEN LÚCIA DE OLIVEIRA RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS objetivando a repactuação de dívidas do consumidor com instituições financeiras. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento, de ofício, da ausência de interesse processual, por não restar configurada a situação de superendividamento diante da falta de comprovação do comprometimento do mínimo existencial fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022, e sobre o reconhecimento da preclusão quanto à arguição incidental de inconstitucionalidade do Decreto no 11.567/2023. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025 19:42:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador